Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-83.2016.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000599-83.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Sendo certo que o autor, ora apelante, faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, ora apelado, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

II –
Tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor, ora apelante, para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e, observando-se o disposto no §2º do artigo 22 da Lei de nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o seu trabalho, desenvolvido nos autos da Ação de Execução de nº
1506/2006
, de maneira que a sentença não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de nº 599-83.2016.8.11
.0037
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súmula de nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, uma vez que se trata de responsabilidade contratual; e

ii) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 74060998) o autor, ora apelante, narra que, por mais de 15 (quinze) anos, prestou serviços advocatícios ao réu, ora apelado, e, que, em 8.3.2013, sem qualquer motivo justificável, foi notificado acerca da rescisão do contrato de prestação de serviço advocatícios.

Aduz que, em face da revogação, demonstrando sua boa-fé, contra notificou o apelado para que informasse sobre o pagamento dos seus honorários, contudo, não obteve resposta.

Narrados esses fatos, sustenta que a Juíza sentenciante, ao condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, não observou o seu trabalho desempenhado nos autos da Ação de Execução de nº 1506/2006, em longos nove anos, os quais foram detalhados e comprovados em sua exordial.

Afirma que não foi ponderado o fato da ação tramitar na Comarca de Paranatinga, cuja distância, ida e volta do seu escritório, é de 260 Km. Ressalta que na época em que prestava serviços ao banco réu não existia PJE, tendo que, enfrentar, muitas vezes, estradas esburacadas e poeira, uma vez que sequer eram asfaltadas.

Ainda, expõe que não foi considerado o valor econômico da execução que era de R$ 1.454.903,72 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e três reais e setenta e dois centavos), já que, em percentual, o valor dos honorários arbitrados pela Juíza sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diz respeito, à irrisórios 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor econômico da demanda.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, arbitrando-se os honorários de acordo com o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB cumulado com o item 23.1 da Resolução de nº 96/07 e artigos 8º e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (id. 74080951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado nesta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
de nº 599-83.2016.8.11
.0037
, ajuizada por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA em face do BANCO DO BRASIL S.A., deve ser ou não majorado.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a Juíza sentenciante, ao condenar o réu, ora apelado, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, não observou o seu trabalho desempenhado nos autos da Ação de Execução de nº 1506/2006, em longos nove anos, os quais foram detalhados e comprovados em sua exordial.

Afirma que não foi ponderado o fato da ação tramitar na Comarca de Paranatinga, cuja distância, ida e volta do seu escritório, é de 260 Km. Ressalta que na época em que prestava serviços ao banco réu não existia PJE, tendo que, enfrentar, muitas vezes, estradas esburacadas e poeira, uma vez que sequer eram asfaltadas.

Ainda, expõe que não foi considerado o valor econômico da execução que era de R$ 1.454.903,72 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e três reais e setenta e dois centavos), já que, em percentual, o valor dos honorários arbitrados pela Juíza sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diz respeito, à irrisórios 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor econômico da demanda.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o
§2º do artigo 22 da Lei de nº 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Nesse passo, infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, ora apelado, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

Na hipótese, verifica-se que o autor, ora apelante, apenas colacionou aos autos cópia das peças por ele elaboradas no processo em que atuou como advogado do réu, ora apelado, ou seja, não colacionou a cópia integral, de maneira que os honorários serão fixados da análise de tais documentos.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, a única peça processual relevante elaborada pelo autor, ora apelante, constituiu na petição inicial.

No mais, apenas realizou as diligências necessárias ao regular andamento do referido processo, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado, até a rescisão do contrato pelo banco réu, ora apelado.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor, ora apelante, para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e, observando-se o disposto no §2º do artigo 22 da Lei de nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o seu trabalho, desenvolvido nos autos da Ação de Execução de nº
1506/2006
, de maneira que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021